Tribunal: TJPA
Processo: 0803398-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803398-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: CLEITON BARBOSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0803398-57.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BREVES

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PACIENTE: CLEITON BARBOSA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE (1ª VARA DA COMARCA DE BREVES)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL, AMEÇA E ESTUPRO PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

1 - Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que este
é contumaz na prática de agressão física contra a ex-companheira e, inclusive, renitente, pois desobedeceu medidas restritivas impostas anteriormente pelo juízo
.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1- O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, havendo contribuição da própria defesa do paciente ao seu retardo, contudo, a audiência de instrução e julgamentos será remarcada tão logo retornem as atividades presenciais do Poder Judiciário, suspensas por determinação do Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia de Sars-Cov.2 (COVID-19).

3

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Bia Albuquerque Tiradentes, em favor de
Cleiton Barbosa Costa
, preso preventivamente por ato do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre (1ª Vara da Comarca de Breves), em razão da suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, §9º, c/c art. 147,
caput
c/c art. 213,
caput
c/c art. 71, todos do Código Penal, c/c com a lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta que
“não se sabe o suposto crime imputado a CLEITON, pois a decisão que decretou a prisão preventiva não tratou, bem como não se sabe a relação que CLEITON possui com Maria de Nazaré para configuração de violência doméstica, pois também não foi objetivo de análise da decisão, conforme cópia da decisão anexa.

Por isso, decisão que decretou a prisão preventiva de CLEITON é genérica e sem fundamentação idônea”.

Destaca o excesso de prazo para o início da instrução processual.

Aduz, ainda, que a superlotação do Centro de Recuperação Regional de Breves e suas parcas condições de higiene contrariam as recomendações das autoridades de saúde em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), colocando em risco a saúde de reclusos, agentes públicos e familiares.

Por fim, afirma que
“o juízo ‘a quo’ deixou de decidir a respeito do pedido de liberdade formulado e determinou que a Defensoria esclareça o motivo da apresentação de pedido de liberdade em favor do réu, considerando que possui advogado e que a Defensoria Pública não possui órgão de atuação em Bagre, dentre outras questões processuais”.

Por esses motivos, pugna, em liminar e no mérito, pela concessão da ordem, para que o coacto seja posto em liberdade, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.961.537).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.973.483).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.107.080).

É o breve

relatório
.

VOTO

Anote-se, primeiramente, que o argumento de inidoneidade dos fundamentos para a prisão preventiva esposado pela impetrante não se sustenta, uma vez que basta percorrer os documentos dos autos para comprovar a necessidade da manutenção da constrição cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Segundo consta na denúncia, em março de 2019 o coacto agrediu fisicamente sua ex-companheira Maria de Nazaré Ferreira dos Santos com chutes, socos e “engasgões” porque esta rejeitou suas investidas, tendo, em seguida, rasgado suas roupas,
“f
orçando-lhe a manter com este cópula ectópica anal
”
(Id. nº 2.973.482)
.

Após os fatos, a vítima tentou empreender fuga daquela localidade e, na ocasião,
o acusado saiu em seu encalço e a agrediu em plena via pública, rasgando suas roupas, despindo-a e lesionando-a
.

Meses após, em 05.06.2019, quando a vítima havia cedido aos pedidos do acusado de retomarem a relação, este, sob o efeito de drogas e álcool,
“investiu mais uma vez contra a integridade física da vítima com socos no rosto e mordidas nas mãos e braços”
, além de tê-la ameaçado de morte. Os eventos foram presenciados pelos filhos da vítima que, imediatamente, passaram a esconder as facas da residência.

Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi acertadamente decretada pela autoridade inquinada coatora, ao destacar a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, ao que vinha o acusado se esquivando, segundo informações da autoridade policial, bem como certidão do oficial de justiça.

A autoridade indicada como coatora ainda destacou na decisão a necessidade de garantir a ordem pública diante da renitência delitiva do paciente que, como evidenciado nos autos, é contumaz na prática de crimes contra a integridade da mulher e mostrou-se tendente a
descumprir ordens judiciais na medida em que desobedeceu as medidas protetivas decretadas nos autos do processo nº 0000861-15.2019.8.14.0079
(Informações prestadas pelo juízo
a quo
Id. nº 2.973.474).

Assim, diante do exposto, a manutenção da prisão preventiva afigura-se necessária, em especial quando observada a periculosidade concreta do coacto, revelada por sua agressividade exacerbada e, aparentemente, impossibilidade de se conter.

Ademais, quanto ao excesso de prazo alegado,
é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser feita de forma objetiva, a desatender as peculiaridades inerentes a cada caso concreto.

No caso, tenho como certo que o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas peculiaridades, pois vê-se que o acusado foi preso preventivamente em 19.08.2019. A denúncia foi oferecida em 03.10.2019 e recebida em 24.10.2019 e, em 05.12.2019 o acusado foi citado.

Consta que a resposta à acusação foi oferecida apenas 17.03.2020 e, em 14.04.2020 foi designada a audiência de instrução para o dia 21.05.2020, o que se tornou impossível ante a edição da Portaria Conjunta nº 04/2020, que suspendeu a realização de atos processuais presenciais como medida preventiva, ante a crescente pandemia do vírus Sars-Cov-2 (COVID-19).

Obviamente, não se pode admitir atrasos injustificados no andamento processual. Porém, no caso, entendo que o curso do processo segue regularmente. Anoto, ademais, que, embora exista
determinação do Conselho Nacional de Justiça para a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário (como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário), isto não implica na suspensão total da prestação jurisdicional,
como comprova a presente decisão
, de forma que, se ilegal realmente fosse a constrição do paciente, esta não mais perduraria.

Destaco, por fim, trecho das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no qual ressalta que
“o processo vem se elastecendo
em decorrência de culpa única e exclusiva da própria defesa
, visto que o denunciado foi citado no dia
05.12.2019
e somente apresentou resposta à acusação no dia
17.03.2020
,
ou seja,
após o decurso de mais de 03 (três) meses da data da citação
, retardando assim a marcha processual e por conseguinte a conclusão da instrução criminal”.
(grifos próprios)

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020